Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-11.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800339-11.2023.8.14.0015

APELANTE: ACASSIO HENRIQUE ROCHA SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 30 anos de reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. art. 157, §3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia de provas apta a ensejar nulidade; (ii) estabelecer se a autoria e materialidade do crime estão suficientemente demonstradas a justificar a condenação; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi fundamentada de modo idôneo e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por violação à cadeia de custódia das provas, especialmente quanto aos dados extraídos de interceptações telefônicas e conversas de WhatsApp, não se sustenta, pois, além de estar vinculada a procedimento autônomo específico devidamente indicado ao longo da instrução, não há qualquer indício de adulteração, supressão, alteração cronológica ou interferência indevida nas provas produzidas.

4. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas por diversos elementos, como apreensão de armas e veículo, laudos periciais, depoimentos consistentes de testemunhas e policiais, além de registros de comunicação entre os envolvidos que indicam planejamento prévio e atuação coordenada no crime.

5. A tese defensiva de ausência de provas suficientes foi afastada com base no entendimento jurisprudencial segundo o qual todos os envolvidos em crime de latrocínio respondem pelo resultado, ainda que não tenham sido os autores diretos do disparo fatal.

6. A dosimetria da pena foi mantida, pois as circunstâncias judiciais da conduta social, circunstâncias e consequências do crime foram negativadas com fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de violação à cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, sendo incabível a declaração de nulidade quando não houver qualquer indício de adulteração, supressão, alteração cronológica ou interferência indevida nas provas. 2. A comprovação da autoria e materialidade do crime por provas diretas e indiretas, inclusive comunicação entre os coautores e dinâmica da execução, justifica a manutenção da condenação por latrocínio.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, §3º; CPP, arts. 155, 157, 158-A e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.684.625/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.09.2024; STF, RHC 133575/PR, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 21.02.2017; STJ, AgRg no HC 943.087/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 896.294/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 726.393/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1.943.507/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Acássio Henrique Rocha Sodré, apela da sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal (ID 15236221).

O recorrente, alega, preliminarmente, a ocorrência de violação à cadeia de custódia da prova, com fundamento no art. 158-A do Código de Processo Penal, sustentando que não houve a juntada integral dos dados extraídos das interceptações telefônicas ao longo da fase instrutória. Aduz que tal omissão comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa, motivo pelo qual requer o desentranhamento dos referidos elementos probatórios dos autos, nos termos do art. 157, do CPP.

Em sequência, alegando substrato probatório insuficiente, pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP, alegando a contradição das provas e a juntada intempestiva e ausência de perícia das provas oriundas das conversas de WhatsApp. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal ou a exasperação de cada vetorial negativada na fração de 1/8 (ID 17624920).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 17772768), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que em opinativo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 24435524).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e não comporta provimento.

Preambularmente, a defesa requer a
nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia
das provas, notadamente aquelas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

No ponto, a alegação de nulidade por suposta violação à cadeia de custódia está relacionada à suposta ausência de juntada integral dos dados das interceptações telefônicas e perícia em prints de conversas mantidas via aplicativo de WhatsApp.

No entanto, conforme consignado nos autos, o juízo de primeiro grau orientou expressamente à defesa que eventual requerimento relacionado às interceptações telefônicas e à quebra de sigilo de dados deveria ser formulado nos autos do procedimento autônomo específico (Processo nº 0800240-41.2023.8.14.0015), nos quais foi autorizada a medida e onde se concentravam os registros e dados técnicos correlatos (ID 15235959 - Pág. 4), inexistindo margem para reconhecer o cerceamento de defesa pretendido.

Diante disso, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova". (STJ,
AgRg no RHC n. 175.637/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15/4/2024).

Destarte, “não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia”, sobretudo, considerando que “no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo”, o que não ocorreu na hipótese, posto que “a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP
, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/09/2024).

Diante disso, rejeito a preliminar.

No mérito, inexiste margem para a
absolvição por insuficiência de provas
, estando a materialidade comprovada pelo termo de apreensão das armas utilizadas no crime, munições e da
res furtiva
(ID 15235888, págs. 13/14 e ID 15235911, p. 11) e do veículo utilizado na fuga, Fiat Argo, cor preta, placa RFQ 5137, além de uma farda da polícia militar, duas placas de veículos, coturno, entre outros objetos (ID 15235895, p. 11) e auto de entrega do veículo, que havia sido locado à locadora Unidas (ID 15235904), Laudo Pericial de local de crime sem cadáver, nº 2023.02.0000099-CCV (ID 15235926), Laudo de necrópsia nº 2023.02.000042-TAN (ID 15235927)

Por outro lado, a autoria delitiva do latrocínio ficou comprovada pelas provas obtidas em juízo, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

DPC FELIPE PEREIRA SILVA
disse: “que estava em serviço, que ouviu disparos de arma de fogo, que saiu da delegacia, que avistou dois investigadores próximos do estabelecimento, que Henrique voltou para o interior do estabelecimento, que Henrique largou a arma de fogo e foi preso, que encontraram a vítima caída atrás do balcão, que a arma de Henrique foi apreendida, que a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, que recebeu informações de que um veículo estava próximo dando cobertura à ação criminosa”.

DPC JEFERSON DE SOUSA RIBEIRO
afirmou: “que o fato aconteceu em frente à delegacia, que foram ouvidos disparos e a polícia se dirigiu até o local, que um indivíduo fugiu, que o outro indivíduo tentou sair, mas foi interceptado pelos policiais e capturado, que o indivíduo que fugiu e entrou em um veículo argo, de cor preta, que em pesquisas identificaram que o veículo argo se deslocou para santa izabel, que Henrique estava no hospital, que por intermédio da equipe médica conversaram com Henrique, que Henrique revelou o nome de Marcos Vinicius que entrou na loja com ele, que Henrique disse que Wagner e Acássio dava cobertura para a fuga, que souberam de um sequestro em Santa Izabel, que ouviram as vítimas, que elas identificaram Wagner e Marcos Vinicius, que foram realizadas investigações para aclarar a autoria, foram realizadas interceptações telefônicas, que os acusados estavam nas imediações do local do fato, que o aparelho atribuído à Acássio se desloca para Santa Izabel, que as diligências estão documentadas através de relatórios, que há mapeamento das posições dos suspeitos, que Marcos Vinicius era o líder do grupo, que o veículo argo, preto, já estava sendo monitorado devido um roubo a residência, que Wagner foi identificado através das diligências com envolvimento no roubo, que a equipe policial conversava com Henrique auxiliada pela equipe médica”.

No mesmo sentido, IPC CAMILA CALI MAGALHÃES MAIA.

IPC MÁRCIO AUGUSTO MARQUES GONÇALVES
narrou: “que estava na frente da delegacia, que escutou disparos de arma de fogo, que foi em direção a origem dos disparos, que visualizou o 1º assaltante com a arma na mão, que efetuou um disparo, que ele correu e fugiu, que em seguida visualizou o 2º assaltante com a arma na mão, que dominou o 2º assaltante, que encontrou a vítima agonizando, que o 2º assaltante foi socorrido, que não encontrou o 2º assaltante no hospital, que só teve acesso a filmagem do momento do crime e só participou do flagrante do 2º assaltante, que o 2º assaltante não tinha condições de falar, que não participou das investigações, que o 2º assaltante (Henrique) atendeu aos comandos, que ele estava sangrando, que não chegou a conversar com ele, que o acusado não tinha condições de fala devido aos ferimentos”.

A testemunha ELISON SILVA DE CASTRO
relatou: “que chegou um rapaz de camisa branca, que ele perguntou por carregadores de iphone, que estavam na loja a vítima, o depoente e Camila, que o rapaz anunciou o assalto, que ele encostou a arma na sua costela, que ele perguntou da pistola da vítima, que ele apalpou o depoente e a vítima no lado direito, que a vítima estava com a arma no lado esquerdo, que o rapaz de blusa branca foi abrir a porta para o rapaz de blusa preta, que foi para uma salinha ao lado do balcão, que a vítima iniciou os disparos, que o rapaz de blusa branca travou luta corporal com a vítima, que o rapaz de blusa preta disparou contra a vítima, que o rapaz de blusa preta fugiu, que o rapaz de blusa branca não fugiu, pois policiais chegaram, que não viu nada do lado de fora, que soube por terceiros que o rapaz de blusa preta foi morto em confronto com a polícia”. (ID 15236221).

Importa ressair que o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais nesse sentido (TJMG,
ApCrim n. 1260813-87.2017.8.13.0024
, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 07.12.2021).

Nesse contexto, verifica-se que o magistrado
a quo
, destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 21/3/2022), como se deu na espécie, conforme transcrição da sentença condenatória:

“Diz a denúncia, o denunciado ACÁSSIO HENRIQUE ROCHA SODRÉ foi até o local em outro veículo não identificado, tendo estacionado também nas adjacências do estabelecimento comercial, na Travessa Floriano Peixoto, Centro, Castanhal/PA, em ponto próximo, que permitisse a visualização da atuação criminosa, permitindo sua colaboração com a fuga e com o assenhoramento da res furtiva.

O quadro fático probatório comprova sem qualquer dúvida a participação do acusado na empreitada delituosa.

De início, cabe destacar que o acusado em seu interrogatório confessou que estava em uma clínica dentária situada na av. barão onde extraiu o dente.

Igualmente, a defesa do acusado na resposta à acusação admitiu que ele no horário dos fatos foi fazer procedimento de limpeza e restauração dos dentes na clínica odonto saúde e que na oportunidade se fez passar pelo irmão, bem assim apresentou a ficha de atendimento.

Consta na ficha de atendimento o numeral utilizado pelo acusado, a saber: (91) 9 8404-1171 (ID 88846460 - Pág. 1).

Em outras palavras, o acusado Acássio confirmou que o numeral (91) 9 8404-1171 era utilizado por ele, o que ratifica os relatórios policiais que atribuíam o referido numeral a ele (ID 86793590 - Pág. 10).

Depois, o auto circunstanciado de extração de dados armazenados no aparelho celular apreendido do coautor Henrique Llohan Andrade Silva (ID 93568254 - Pág. 7) comprovou a participação do acusado Acássio, pois foram obtidos os registros das conversas entre Henrique e Acássio tanto no dia anterior ao crime quanto no dia do crime que evidenciam o planejamento do crime, inclusive com identificação do carro que seria utilizado (fiat argo preto placa inicial RF, compatível com o veículo utilizado no crime, seja marca, modelo, cor e placa que é RFQ5137, conforme perícia de danos em veículos de id. 85010464 - Pág. 15) e identificação do alvo/vítima, qual seja “loja do iphone”, somado ao fato de demonstrar o vínculo e envolvimento de Henrique e Acássio com “Marcos doido” identificado como sendo o coautor Marcos Vinicius Santos Pantoja.

Ademais, o relatório de missão (ID 84892252 - Pág. 3) identificou um endereço usado pelo acusado, a saber: Rua Raimundo Silva Reis, 93, Santa Catarina, Castanhal/PA.

O auto circunstanciado “operação business” (ID 86788218 - Pág. 14) corrobora com base em registros de ERBs do numeral (91) 9 8404-1171 utilizado pelo acusado Acássio que ele estava no endereço Rua Raimundo Silva Reis, 93, Santa Catarina, Castanhal/PA no dia do crime e que de lá se deslocou para a zona geográfica do local do crime em horário coincidente à sua prática e depois os registros de ERBs evidenciem deslocamento para Santa Izabel do Pará/PA, rota de fuga utilizada pelos ocupantes do veículo fiat argo, cor preta, utilizado no crime.

Pelo exposto, há provas concretas e seguras da participação do acusado Acássio na prática do crime de latrocínio em que foi vítima YCARO LUCAS ARAÚJO VILA NOVA, proprietário da loja de celulares, de modo que é de rigor a condenação.” (ID 15236221).

No mais, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância” (STF,
RHC 133575/PR
, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/02/2017).

Isso porque, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, “havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”

(STJ,
AgRg no HC n. 943.087/SP
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.17/10/2024), como ocorreu no caso em análise em que o apelante foi responsável pela fuga dos demais assaltantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por fim, quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal, observa-se que o magistrado sentenciante reconheceu como desfavoráveis as vetoriais referentes à conduta social, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

a.3)
conduta social
: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Desfavoráveis. A conduta social do réu é negativada de acordo com as informações extraídas da quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido na sua posse (ID 93585218 - Pág. 2) que evidenciam que a prática de roubos era o seu meio de vida e sustento, sendo seu envolvimento no mundo do crime mais profundo e não uma situação eventual.

a.6)
circunstâncias do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

Desfavoráveis. O roubo foi praticado em estabelecimento comercial em horário diurno situado em área do centro da cidade próximo a supermercado, cartório etc., inclusive à delegacia de polícia, onde há intenso fluxo de veículos e pessoas, circunstância apta a exasperar a pena base.

a.7)
consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Desfavoráveis. O crime provocou consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie, pois a vítima possuía dois filhos menores o que pode ser considerado para fins de majoração da pena-base, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque. (ID 15236221).

Nesse contexto, quanto à
conduta social
, para fins do art. 59 do CP , esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

Nesse particular, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o fato de o réu se encontrar foragido de estabelecimento prisional no momento da prática do crime autoriza a avaliação negativa da conduta social, uma vez que tal circunstância reflete seu comportamento reprovável em sociedade” (STJ,
AgRg nos EDcl no HC n. 896.294/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/10/2024), como ocorre no caso em análise, haja vista que havia um mandado de prisão e recaptura nº 900157153-06, referente ao processo 0000852-62.2016.8.14.0401, expedido pelo juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, por ter empreendido fuga do estabelecimento que se encontrava recolhido (ID 15235914, págs. 9/10).

Sem embargo, as
circunstâncias do crime
foram sopesadas negativamente mediante fundamentação idônea, uma vez que o crime foi praticado em horário diurno, em área situada no centro da cidade, próximo inclusive de delegacia de polícia, onde havia intenso fluxo de veículos e pessoas, o que exorbita o tipo penal e justifica a exasperação da pena-base (TJSE,
Apelação Criminal: 00301360420238250001
, Rel. Des. Diógenes Barreto, Câmara Criminal, j. 19/06/2024)

Outrossim, nos termos da fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante, o caso em testilha preenche os requisitos necessários à
negativação
da circunstância judicial das
consequências do crime
, pois a vítima deixou desamparada sua família e dois filhos menores, que foram privados do convívio paterno, o que ultrapassa os elementos normais do tipo penal, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg no HC n. 726.393/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/5/2023).

Por derradeiro, consigno que “a dosimetria da pena é orientada pela discricionariedade judicial, não havendo direito subjetivo do apenado a frações específicas na primeira fase da dosimetria da pena” (STJ,
AgRg no REsp 1.943.507/PR
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2024)

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025